Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-04.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014242-04.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILCE MENEZES BARBOSA SILVA - CPF: 833.951.567-53 (APELANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE DUPLA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. MERA RETIFICAÇÃO POR ERRO MATERIAL. ART. 494, I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DA MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE). LICITUDE. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. TEMA 972/STJ. PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais de mútuo bancário, envolvendo contrato de crédito pessoal firmado com cooperativa de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a existência de nulidade por suposta prolação de duas sentenças; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iv) legalidade da capitalização mensal de juros e do Sistema Price; (v) possibilidade de cumulação de encargos moratórios; (vi) descaracterização da mora; e (vii) cabimento de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação da sentença limitou-se à correção formal (jurisprudência citada), sem alteração do dispositivo ou da
ratio decidendi
, hipótese autorizada pelo art. 494, I, do CPC, inexistindo dupla sentença ou usurpação de competência.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é predominantemente de direito e os elementos documentais são suficientes, sendo desnecessária a perícia contábil.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (4,12% a.m.) mostrou-se inferior à taxa média de mercado da modalidade específica (“crédito pessoal sem consignação”), afastando a alegação de abusividade (Tema 27/STJ).

A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores a 31/3/2000, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 539/STJ; Tema 52/STJ).

A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não implica, por si só, anatocismo ilícito.

É lícita a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios (até 1% a.m.) e multa (até 2%) na inadimplência, desde que não haja comissão de permanência.

Inexistindo abusividade nos encargos do período de normalidade, não há falar em descaracterização da mora (Tema 972/STJ).

Ausente cobrança indevida, improcedem os pedidos de repetição de indébito e demais pretensões revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantida a inexigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

Não há nulidade quando a sentença é apenas retificada para correção material, sem alteração do mérito.

É desnecessária perícia contábil quando a controvérsia é jurídica e os dados oficiais e contratuais são suficientes.

Juros inferiores à média de mercado da modalidade afastam a abusividade; capitalização mensal expressamente pactuada e Tabela Price são lícitas; a mora não se descaracteriza sem abusividade no período de normalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GILCE MENEZES BARBOSA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais de mútuo bancário.

A apelante ajuizou ação revisional em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT/RR, alegando ter firmado em 18 de setembro de 2018 o Contrato de Operação nº B806348656, no valor de R$ 9.300,00, para pagamento em 41 parcelas mensais de R$ 488,52, com primeira parcela vencendo em 10/11/2018.

Na inicial, a requerente sustentou que o contrato apresentava diversas irregularidades: aplicação de taxa de juros de 4,12% ao mês, superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (3,15% ao mês); utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), que incorporaria a prática vedada de anatocismo; cobrança cumulativa de juros remunerativos, moratórios e multa no período de inadimplência; e ausência de redução proporcional na liquidação antecipada de parcelas.

Pleiteou a apelante: a) substituição da taxa de juros pela taxa média de mercado; b) substituição do método de amortização Price pelo método Gauss (Linear Ponderado); c) reconhecimento de crédito em seu favor no valor de R$ 263.435,00; d) afastamento da mora; e) suspensão do processo de execução correlato.

A cooperativa requerida apresentou contestação sustentando a legalidade integral do contrato.

Arguiu preliminarmente a revogação da justiça gratuita e a inexistência de pressupostos para revisão contratual. No mérito, defendeu a impossibilidade de revisão da cédula, a legalidade dos juros remuneratórios aplicados, a validade da capitalização mensal de juros, a regularidade do vencimento antecipado e a inexistência de abusividade na cumulação de encargos.

A apelante apresentou impugnação à contestação, reiterando seus argumentos e requerendo expressamente a produção de prova pericial contábil para demonstrar as alegadas irregularidades contratuais.

O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, rejeitando as preliminares e julgando improcedentes todos os pedidos. A sentença fundamentou-se na ausência de abusividade da taxa de juros pactuada (4,12% ao mês), que se mostrou inferior à taxa média de mercado para a modalidade "crédito pessoal sem consignação" (6,88% ao mês, conforme série 25464 do BACEN).

Reconheceu também a legalidade da capitalização mensal de juros e dos encargos moratórios aplicados.

A apelante opôs embargos de declaração, alegando omissões quanto ao enfrentamento do laudo pericial apresentado, à aplicação do art. 52, §2º do CDC, ao afastamento da mora e aos pedidos de repetição de indébito. Os embargos foram rejeitados.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso, sustentando preliminarmente a nulidade absoluta da sentença por alegada prolação de duas decisões no mesmo feito e cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, reitera os argumentos da inicial, pugnando pela reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e refutando as alegações de nulidade e cerceamento de defesa.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Das Preliminares

1.1. Da Alegada Nulidade por Prolação de Duas Sentenças

A apelante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta da sentença, alegando que o juízo de origem teria proferido duas decisões de mérito no mesmo processo, violando os arts. 494 e 505 do CPC e usurpando a competência do Tribunal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve efetivamente a prolação de duas sentenças de mérito distintas.

O que ocorreu foi a retificação da sentença original para correção de aspectos formais, especificamente a substituição de jurisprudências citadas, mantendo-se inalterado o conteúdo decisório e a fundamentação essencial.

O art. 494, inciso I, do CPC expressamente autoriza o juiz a "corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo".

Erro material é um equívoco evidente, que não exige investigação aprofundada, sendo notório de imediato. Ele se manifesta pela divergência entre a intenção do julgador ao decidir e o que foi de fato registrado na decisão.

No caso em análise, a retificação limitou-se à adequação de jurisprudências citadas, sem qualquer modificação do dispositivo ou da razão de decidir. Não houve novo juízo de valor sobre as questões de mérito, mantendo-se íntegra a conclusão pela improcedência dos pedidos revisionais.

Ademais, a alegação de usurpação de competência não prospera, pois a retificação ocorreu antes do efetivo recebimento da apelação pelo Tribunal, permanecendo a competência funcional do juízo de origem para correções de natureza material.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

1.2. Do Alegado Cerceamento de Defesa

A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial contábil expressamente requerida.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando "não houver necessidade de produção de outras provas".

A decisão sobre a necessidade de instrução probatória constitui ato discricionário do magistrado, que deve avaliar se as provas já produzidas são suficientes para formar seu convencimento.

No presente caso, a controvérsia versa essencialmente sobre questões de direito: a legalidade da taxa de juros pactuada, a validade da capitalização mensal e a regularidade dos encargos moratórios.

Essas questões podem ser adequadamente apreciadas com base na documentação contratual e nos dados oficiais do Banco Central, dispensando-se perícia técnica.

Ademais, o parecer técnico unilateralmente produzido pela apelante não possui o valor probante de perícia judicial, constituindo mera opinião técnica de profissional contratado pela parte interessada.

O magistrado não está obrigado a determinar perícia oficial para contrastar com estudo unilateral, especialmente quando a matéria pode ser decidida com base em elementos objetivos já constantes dos autos.

Rejeito, igualmente, a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Do Mérito

2.1. Da Taxa de Juros Remuneratórios

A questão central da controvérsia reside na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (4,12% ao mês), que a apelante considera superior à taxa média de mercado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento consolidado sobre a matéria, estabelecendo que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura; b) a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

Quanto ao parâmetro para aferição da abusividade, o mesmo julgado estabeleceu que a taxa de juros será considerada abusiva quando "discrepante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que ocorre quando o percentual pactuado ultrapassa uma vez e meia (50%) aquela taxa".

No caso em análise, o contrato foi firmado em setembro de 2018, na modalidade "crédito pessoal sem consignação". Conforme dados oficiais do Banco Central (série 25464), a taxa média de mercado para essa modalidade no período era de 6,88% ao mês.

A taxa contratada (4,12% ao mês) mostra-se substancialmente inferior à média de mercado (6,88% ao mês), não atingindo sequer o patamar da própria média, quanto mais o limite de uma vez e meia superior a ela (que seria de aproximadamente 10,32% ao mês).

É importante esclarecer que a apelante baseou sua argumentação na taxa média de 3,15% ao mês, referente à série "crédito pessoal total". Contudo, para fins de comparação, deve ser considerada a taxa específica da modalidade contratada ("crédito pessoal sem consignação"), que apresenta características de risco distintas e, consequentemente, taxas médias superiores.

A jurisprudência tem sido uniforme em reconhecer que a comparação deve ser feita com a taxa média da modalidade específica contratada, não com índices genéricos que não refletem adequadamente o perfil de risco da operação.

Assim, não restando demonstrada qualquer abusividade na taxa de juros pactuada, que se encontra em patamar inferior à média de mercado, não há fundamento para sua revisão.

2.2. Da Capitalização de Juros

A apelante questiona a legalidade da capitalização mensal de juros, alegando configurar anatocismo vedado pela legislação.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 539 estabelece que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada".

O entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 52), que fixou a tese de que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No contrato em análise, verifica-se que a taxa anual prevista (49,44%) corresponde ao duodécuplo da taxa mensal (4,12% x 12 = 49,44%), evidenciando a pactuação expressa da capitalização mensal, em conformidade com o critério objetivo estabelecido pelo STJ.

Ademais, quanto ao Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), a jurisprudência é firme no sentido de que sua utilização não implica, por si só, capitalização indevida de juros, constituindo método matematicamente adequado para o cálculo de prestações em financiamentos (STJ, AgInt no REsp 1.827.236/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/06/2022).

Portanto, não há ilegalidade na capitalização mensal de juros expressamente pactuada nem na utilização do Sistema Price como método de amortização.

2.3. Dos Encargos Moratórios

A apelante sustenta a ilegalidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em contratos bancários, é permitida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios (na taxa contratada para o período de normalidade), juros moratórios (limitados a 1% ao mês) e multa contratual (limitada a 2%), desde que não haja cobrança de comisso de permanência.

Conforme estabelecido no julgamento do REsp 1.061.530/RS, "Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.".

A Súmula 472 do STJ esclarece que "a cobrança de comisso de permanência (...) exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". Contudo, no caso em análise, não há elementos que comprovem a cobrança de comissão de permanência, verificando-se apenas a aplicação dos encargos mencionados dentro dos limites legais.

Assim, não se vislumbra ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios aplicados.

2.4. Da Descaracterização da Mora

A apelante pleiteia o afastamento da mora, sustentando que as alegadas cobranças ilegais no período de normalidade descaracterizariam o inadimplemento.

O Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (Tema 972), firmou entendimento de que "A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.".

No caso em análise, conforme demonstrado, não foram identificadas abusividades nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). A taxa de juros mostrou-se inferior à média de mercado, e a capitalização foi expressamente pactuada em conformidade com a legislação.

Não havendo reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade, não há fundamento para a descaracterização da mora.

2.5. Dos Demais Pedidos

Quanto aos pedidos de repetição de indébito e aplicação do art. 52, §2º do CDC, estes perdem objeto diante da conclusão pela regularidade dos encargos contratuais.

Não havendo cobrança indevida, não há valores a serem restituídos.

Da mesma forma, o pedido de substituição do método de amortização não encontra amparo, uma vez reconhecida a legalidade do Sistema Price e da capitalização mensal expressamente pactuada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a sua inexigibilidade, eis que a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026